Tribunal: TJBA
Processo: 8042452-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042452-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MARIA PERCILIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042452-68.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante CONSTRUTORA TENDA S/A e como embargada MARIA PERCILIA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da relatora.